Tribunal: TJMT
Processo: 0000779-95.2008.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000779-95.2008.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL DA SILVA - CPF: 037.702.011-75 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rodrigo da Silva (VÍTIMA), GONÇALINA DA SILVA (ASSISTENTE), ALBINA LEITE DA SILVA (ASSISTENTE), CECÍLIO DA SILVA RODRIGUES (ASSISTENTE), FRANCISO BENÍCIO DA COSTA (ASSISTENTE), ELIETE PEDRINA SOARES DA SILVA - CPF: 875.115.921-04 (ASSISTENTE), LUIZMAR JOSE DA SILVA - CPF: 240.615.811-04 (ASSISTENTE), ELIAS DA SILVA - CPF: 452.559.461-68 (ASSISTENTE), REGINALDO DA SILVA - VULGO PITU (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
CAPUT
CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.
1)
PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE AUTORIA. TESE DEFENSIVA PAUTADA EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “
HEARSAY TESTIMONY
”. NÃO ACOLHIMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME CONSISTENTES EM TESTEMUNHOS DIRETOS E INDIRETOS - MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE LEIGA, TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONTIDOS NOS AUTOS QUE SUSTENTAM DIFERENTE HIPÓTESE DO OCORRIDO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO CONSTATADA DE PLANO.
RECURSO DESPROVIDO
EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.

Embora a defesa sustente que o édito de pronúncia está baseado em testemunhas do “ouvir dizer” ou “hersay testimony”, a prova testemunhal auricular- indireta consubstancia com a prova testemunhal visual, direta, corroborada com a materialidade e indícios suficientes de autoria, torna inviável o acolhimento do pleito de falta de indícios de autoria.

2.

Não demonstrada, de forma inequívoca ao Juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos.

3.

Não há como se acolher o pleito de despronúncia, se presentes os termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, e a incidência do princípio
In Dubio pro Societate,
acerca do envolvimento do recorrente no fato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MANOEL DA SILVA,
contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT
, por meio da qual foi
pronunciado
nos termos do artigo 413 do CPP, a fim de que seja submetido a julgamento em plenário do Júri, como incurso na pena do artigo 121,
caput
, do Código Penal. (Id. 150870006)

Em suas
razões
, pugna a reforma da decisão, a fim de que o recorrente seja
despronunciado
, nos termos do artigo 414 do CPP, ao argumento de que se trata de decisão fundamentada em testemunho indireto “
hearsay testimony
”, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. (Id. 150870013)

Alternativamente
, postula o reconhecimento da excludente de ilicitude, com a
absolvição sumária
do recorrente, por entender que o acusado agiu estritamente em
legítima defesa
, com o preenchimento de todos os requisitos necessários, nos termos do art. 415, IV do Código de Processo Penal.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo
a quo

manteve
a decisão objurgada (Id. 150870018)

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
do recurso, adotando o entendimento “
per relationem”
do representante ministerial de primeiro grau, sem sumariar seu entendimento (Id. 144532695).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 14.4.2008, o recorrente
Manoel da Silva
, com a vontade livre, consciente do caráter criminoso de sua conduta e com “
animus necandi”
, supostamente, matou
Rodrigo da Silva
, deferindo-lhe um disparo de arma de fogo, causando-lhe choque hemorrágico, o qual determinou a morte da vítima.

O recorrente foi pronunciado como incurso no artigo na pena do artigo 121,
caput,
do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento o E. Tribunal do Júri.

Irresignada com a decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres/MT
, a defesa interpôs o presente Recurso, requerendo a despronúncia do recorrente, alegando que a decisão estaria fundamentada em testemunho indireto “
hearsay testimony
”, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Não obstante a tese defensiva, tenho que as provas constantes nos autos são insuficientes para despronúncia do acusado, ao passo que há nos autos indícios mínimos suficientes da autoria do recorrente de modo que existindo dúvida à real ocorrência dos fatos, deve à matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime

e

indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Desse modo, acerca da
materialidade

tem-se que restou inconteste, mediante Portaria

(Id. 150871264-Pg.20);

Boletim de Ocorrências (Id. 150871264-Pg.21); Relatório Policial (150871264-Pg.22); Laudo de Necropsia 150871264-Pg.33); Auto de Apreensão (150871264-Pg.39); Certidão de Óbito 150871264-Pg.43) e demais.

Quanto à
autoria
, há a presença satisfatória de elementos de cognição, a
priori
aptos a levarem o recorrente a julgamento ao crivo Egrégia Corte Leiga, eis que as declarações das testemunhas em fases inquisitória e judicial consubstanciam em elementos de consignação capazes de implicar o possível envolvimento do recorrente no fato ilícito.

A testemunha
Eliete Pedrina Soares da Silva
, em juízo, disse que estava com seu marido próxima ao local dos fatos, sendo que, quando se preparavam para ir até Cuiabá, acabaram visualizando um entrevero entre o recorrente e a vítima Rodrigo. Afirmou que seu marido (
Luizmar
) teria visto o recorrente
“Mané
” portando uma arma de fogo, bem como a vítima Rodrigo caindo no chão, dizendo que ele havia morrido. Mencionou que, após, o recorrente correu sentido ao veículo em que estavam mostrando-se arrependido com o ocorrido. Afirmou que, posteriormente, soube que a confusão ocorreu porque o recorrente foi tirar satisfação com a vítima sobre as razões pelas quais ele estava discutindo com a sua irmã.

Corroborando com a versão dada com a testemunha
Eliete
, há o depoimento da testemunha
Luizmar José da Silva
, que em juízo
declarou que
estava no local dos fatos
quando aconteceu o homicídio. Que estavam se reunindo para sair da Fazenda, quando seu caseiro disse que estava havendo uma discussão entre “
Mané
” e Rodrigo. Prosseguiu contando,
que viu o recorrente com uma espingarda
(saiu do local da briga, foi pro curral e voltou com a arma). Disse que a mãe, o pai, a irmã, todos estavam segurando a espingarda, na tentativa de impedir o réu de atirar, quando de repente o tiro ocorreu.

Narrou ainda que não estava havendo luta corporal entre o recorrente e a vítima, mas que ouviu dizer que Rodrigo tinha dado um tapa no rosto de
Mané
. Afirmou que a vítima estava parada na frente do réu, sem esboçar reação, a cerca de cinco metros quando foi atingida pelo tiro fatal.

Por fim, disse que não havia ouvido falar em violência doméstica de Rodrigo contra a esposa, nem qualquer outro fato que o desabonasse.

Além disso, há o depoimento da informante
Gonçalina da Silva
, irmã do acusado, em que declarou que quando discussão se cessou viu seu irmão
Manoel
s
air para o barraco dele, que a declarante nada pensou pois ele saiu quieto e por eles serem muito amigos a declarante nada pensou o que o irmão dela foi fazer indo para o barraco onde ele mora que fica próximo da sede da fazenda onde realizou a reunião, que o irmão da declarante saiu e a declarante ficou conversando com o esposo Rodrigo tendo a declarante virado para conversar com a sua mãe ALBINA, CECILIO, AGNEOR e FRANCISCO, foi quando a declarante ouviu um estampido de arma de fogo, que ao virar para ver o que estava acontecendo viu o esposo RODRIGO caindo no solo com a mão no peito e o irmão MANOEL com urna arma de fogo tipo carabina nas mãos. (Id. 150871264-Pg.42)

Destarte, como se sabe, a testemunha é a pessoa a quem incumbe narrar ou descrever o fato e suas circunstâncias, sobre os fatos que assistiu (testemunha visual- direta) ou ouviu (auriculares- indireta), logo, a prova indireta também é meio de prova. Assim sendo, a prova testemunhal, mesmo que indireta, produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, e que traz informações da ocorrência dos fatos de maneira coerente e harmônica com os elementos dos autos, é capaz de ensejar em substâncias de sustentar a decisão de pronúncia.

No caso dos autos, afere-se que as testemunhas ouvidas, a testemunha
Eliete Pedrina Soares da Silva
testemunha indireta, foi firme e uníssona ao reproduzir o relatado pela testemunha
Luizmar José da Silva
, testemunha direta, a qual presenciou o momento em que viu a vítima
Rodrigo
caindo ao solo, e o irmão Manoel com uma arma de fogo nas mãos.

Além disso, não se pode dispensar, que a decisão de pronúncia, também está embasada nas declarações, do recorrente, que em seu interrogatório judicial,
confirmou que estava portando arma de fogo

e que desferiu um disparo na vítima Rodrigo
. Afirmou também que foi conversar com a vítima para saber quais eram os motivos pelos quais este estava discutindo com seu irmão. Afirmou ainda que entrou na residência e pegou a arma de fogo e desferiu um tiro contra Rodrigo.

Isto posto, partindo do pressuposto elementar que as evidências conspiram em desfavor do acusado Manoel da Silva. As teses defensivas deverão ser submetidas para apreciação ao Conselho de Sentença, cabendo este definir se o culpado foi o autor da ação criminosa.

Sobre o tema, destaco desta E. 3º Câmara Criminal:

“1. A prova testemunhal, mesmo que indireta, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, coaduna-se com o restante do conjunto probatório coligido ao feito, notadamente com os depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas que discorreram de forma direta sobre o que vivenciaram em primeira mão, pode ser valorada para a formação do convencimento do julgador, sendo vedado no ordenamento jurídico pátrio que o édito de pronúncia se fundamente exclusivamente no
denominado
hearsay

testimony
, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

3. São idôneas as justificativas invocadas para manter a prisão dos recorrentes, em cumprimento ao art. 413, §3.º, do CPP, a demonstração de que houve indícios de autoria suficientes para a prolação da pronúncia e o apontamento da gravidade concreta do delito, aferida a partir do modus operandi supostamente utilizado para a prática delitiva, mesmo porque, os acusados permaneceram segregados durante toda a fase do judicium accusationis.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III e VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é imprescindível aos cuidados do filho menor de 06 anos e o único responsável pelo infante menor de 12 anos, o que não se atestou na hipótese, havendo inclusive elementos nos autos a indicar que, atualmente, ambas as crianças se encontram sob a tutela da mãe.
Recurso em Sentido Estrito
conhecido e desprovido, com a manutenção da prisão preventiva de ambos os recorrentes.

(N.U 0002234-58.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.

(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Desse modo, nada impede, com a construção lógica, ponderada as circunstâncias e as provas obtida nos autos, baseado na prova indiciária de testemunhas direta e indireta, desde que evidenciada com precisão e concordância, conclua o Magistrado pela suposta existência da responsabilidade penal do recorrente.

Diante do exposto, o inconformismo da defesa não merece acolhimento, pois a prova testemunhal indireta não se apresenta como único elemento de prova a embasar a decisão de pronúncia, pois está corroborada pela prova testemunhal direta como também com os elementos demonstrado nos autos no que tange a materialidade.

Quanto à tese de legítima defesa, alega-se que q
ue “
é preciso considerar que o acusado afirmou em Juízo que somente teria efetuado o disparo de arma de fogo porque a vítima o teria perseguido até a sua casa, causando-lhe medo genuíno por sua integridade física. [...] o sr. Manoel admitiu em juízo ter efetuado o disparo porque a vítima o teria desferido um soco no rosto e que, ao sair correndo no sentido de sua residência, foi seguido pela vítima que continuou proferindo xingamentos, momento no qual, tendo pegou a arma de fogo, disparou contra a vítima
. ”

Pois bem.

Diante do contexto e analisando as provais orais acima mencionadas, bem como o conjunto probatório dos autos, entendo que esta ação resulta de um cenário que há elementos que sustentam diferentes hipóteses do ocorrido, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, a tese de exclusão de ilicitude por legítima defesa.

Isso porque, considerando o depoimento da testemunha
Luizmar José da Silva,
dizendo que viu o recorrente saindo do local com uma espingarda, e que a mãe, o pai, a irmã,
estavam segurando a espingarda na tentativa de impedir o recorrente de atirar,
quando de repente o tiro ocorreu, e aqui destaco,
após a ocorrência da briga
, pode-se afirmar que existe dúvida quanto à incidência da legítima defesa, de modo que deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para o reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há, ao menos, duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a absolvição sumária do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Não é demais lembrar de que por vigorar a
máxima in dubio pro societate
nesta procedimental, eventuais dúvidas em relação ao envolvimento do recorrente devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri sem que isso figure à presunção de inocência.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023